Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA ‘A’, DA CR. CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VEDAÇÃO RESTRITA AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
1. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, alínea "a", permite a cumulação de dois cargos de professor.
2. O art. 9o, da Lei no 4.266/08, ao se referir à proibição de exercer cargos em comissão ou função de confiança, refere-se apenas a trabalhadores que firmarem contrato temporário com a Administração.
3. Remessa necessária não provida. Sentença mantida.